Tribunal: TJDFT
Processo: 0719374-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHAS. AGENTES POLICIAIS. URGÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL.
1. A jurisprudência desta Turma admite a produção antecipada de prova testemunhal nas hipóteses em que a testemunha, em razão de seu ofício, possua contato direto com situações delitivas frequentes e similares, como é o caso das testemunhas policiais, cuja demora pode causar o perecimento da prova e minúcias do caso concreto, em verdadeiro prejuízo a elucidação dos fatos e descoberta da verdade real.
2. A colheita antecipada de provas não viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a prova será colhida na presença de defensor, podendo o acusado requerer sua repetição, se necessário.
3. Reclamação julgada procedente.